Tribunal: TJDFT
Processo: 0707282-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0707282-76.2023.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: CARLOS EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de petição manuscrita, protocolizada por CARLOS EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS, condenado à pena unificada de 106 anos, 9 meses e 2 dias de reclusão, regime atual fechado, na qual requer a revisão da condenação relativa à Ação Penal n. 2009.09.1.015305-8, por incursão no artigo 121, parágrafo 2o, incisos I e IV, do Código Penal, cujo trânsito em julgado operou-se em 30/6/2017. Consta ainda que já resgatou 11 anos, 10 meses e 23 dias das penas que lhe foram impostas (ID: 45854810). Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública do DF, com vistas à adequação do requerimento às normas jurídicas e à verificação dos fatos inerentes à situação processual do requerente. A Defensoria Pública informou que a condenação impugnada está lastreada por provas, não encerrando ilegalidade, e que a pena imposta ao requerente foi adequadamente fixada. Nesse quadro, concluiu: “(...) não encontramos fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado” (ID: 45854608). Pois bem. À luz das informações fornecidas pela defesa técnica, portanto, nada há a ser decidido nos presentes autos. Não há fundamento fático ou jurídico a amparar o pedido do requerente. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão criminal porque despida de elementos mínimos fáticos e jurídicos a autorizar o seu processamento. Ao arquivo. I. Brasília, 25 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador